Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Filipe Douglas Portuguez da Assunção Ferreira em face do ato imputado à Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Conselheira Anilceia Machado, e à Secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha, consubstanciado na Decisão no 850, de 1o de abril de 2020, emanada da Corte de Contas, que, desprovendo o pedido de reexame apresentado pela comissão de aprovados no concurso público regido pelo Edital no 01/2018, destinado ao provimento de vagas, e formação de cadastro de reservas, do cargo de Técnico em Assistência Social da então Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, preservara incólume a Decisão no 4.145, de 26 de novembro de 2019. A Decisão no 4.145/2019, de sua vez, acolhera a representação no 11/2019-G1P, formulada pelo Ministério Púbico de Contas e determinara que o Instituto Brasil de Educação – IBRAE, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado, promova a divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do certame, observando o disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e no subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, com a prática dos atos decorrentes, relativos às etapas posteriores do certame. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, de conformidade com a regra albergada no artigo 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, a anulação de questão objetiva de concurso público implica ajuste proporcional no sistema de pontuação previsto no edital do certame, afigurando-se, portanto, cabível a alteração promovida no item 14.8 do Edital no 1/2018 – SEDESTMIDH pelo item 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, adequando-se a previsão editalícia à normal legal. Destacara o decisório que a alteração do edital ocorrera antes da realização das provas do certame e não fora objeto de insurgência proveniente de qualquer candidato, tampouco da banca examinadora do concurso. Pontuara o decisum, outrossim, que, diante do dispositivo legal que determina o ajuste proporcional no sistema de pontuação fixado em edital, de forma a que cada candidato receba pontuação pelas questões que efetivamente acertara, sobeja regular e legítimo o arredondamento para baixo do número de questões em decorrência da anulação de questões da prova objetiva do certame, devendo, portanto, ser divulgado novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso individualizado após esse acertamento, observando-se os ditames do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e do subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018. Inconformado com o decidido pela Corte de Contas, objetiva o impetrante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa individualizada, obstando, por conseguinte, que o Instituto Brasil de Educação- IBRAE, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado, promova o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no certame. Alternativamente, postulara que lhe seja assegurado o direito de realizar o curso de formação, enquanto a impetração é processada. Alfim, após regular processamento da impetração, almeja o impetrante a anulação da decisão administrativa no 850/2020, afastando-se a fórmula estrita de ajuste proporcional de arredondamento para baixo do número de questões, no recálculo das notas decorrente das anulações de questões da prova objetiva do concurso público individualizado, restabelecendo-se a classificação que originariamente obtivera. Como estofo da pretensão mandamental, argumentara, em suma, que, se inscrevera no concurso público regido pelo Edital no 01/2018, destinado ao provimento de 80 (oitenta) vagas, reservadas à ampla concorrência, e para formação de cadastro de reservas de 400 (quatrocentas) vagas, também reservadas à ampla concorrência, do cargo de técnico em assistência social da então Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Pontificara que o Ministério Público de Contas. Esclarecera que logo no início do concurso manejara pleito junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, que transitara no processo administrativo no 36.610/2018, postulando a retificação do item 14.8 do Edital no 01/18, para que nele contasse previsão editalícia no sentido de que deveria ser observado o ajuste proporcional das pontuações em caso de anulação de questões da prova objetiva. Pontuara que aludido pedido fora acolhido e realizada a retificação da previsão editalícia por meio do Edital no 03/2018, antes do início da realização das provas do certame. Observara que, deflagrado o certame, a prova objetiva do concurso fora composta de 50 (cinquenta) questões, dentre as quais 20 (vinte) relativas a conhecimentos gerais e 30 (trinta) referentes a conhecimentos específicos. Consignara que, de conformidade com o edital, o candidato seria eliminado do certame caso obtivesse pontuação inferior a 24 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais e 36 (trinta e seis) pontos na de conhecimentos específicos. Alegara que, após o julgamento dos recursos referentes à prova objetiva, foram anuladas no total 06 (seis) questões, sendo 02 (duas) questões da parte de conhecimentos gerais e 04 (quatro) questões da parte de conhecimentos específicos. Destacara que, nessas circunstâncias, fora divulgado, em 1o.07.2019, resultado preliminar da prova objetiva, positivando que alcançara 24,42 pontos na parte de conhecimentos gerais e 41,58, pontos na parte de conhecimentos específicos, logrando ser classificado na 444a posição. Anotara que, nessa ocasião, a banca examinadora utilizara a fórmula de ajuste universal das pontuações das questões anuladas por meio do qual não há arredondamento nem para baixo nem para cima do número de questões da prova objetiva, tendo em vista que é atribuído a todo os candidatos os pontos das questões anuladas. Ressaltara que, no dia 15.10.2019, o Ministério Público de Contas apresentara representação perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal postulando a alteração do resultado da prova objetiva, pois, segundo alegara, com a anulação de algumas questões da prova objetiva, a banca examinadora deveria ter aplicado o reajuste proporcional das questões anuladas, previsto no artigo 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, e, contudo, ao invés da utilizar essa fórmula, teria sido utilizado o ajuste universal de modo que fora atribuído pontos a todos os candidatos que não atingiram pontuação mínima para prosseguirem nas etapas posteriores do concurso. Alegara que a representação formulada pelo Ministério Público fora acolhida, determinando-se que o Instituto Brasil de Educação- IBRAE - banca examinadora encarregada de materializar o concurso público - promova a divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do certame individualizado, observando o disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e no subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, com a prática dos atos decorrentes, relativos às etapas posteriores do certame. Destacara que, com a nova fórmula de ajustamento dos pontos relativos às questões anuladas, a banca examinadora divulgara comunicado informando que 1.031 (mil e trinta e um) candidatos foram reprovados, sobejando aptos a continuar nas etapas posteriores do concurso apenas 751 (setecentos e cinquenta e um) candidatos. Assinalara que, diante do havido, sua classificação fora rebaixada para a 742a posição sendo excluído, pois, da lista de aprovados na prova objetiva. Registrara que a utilização da fórmula do arredondamento para baixo do número de questões autorizado pela Corte de Contas ensejara-lhe consequências gravíssimas, e, outrossim, padece de ilegalidades. Pontuara que a primeira ilegalidade diz respeito à interpretação equivocada advinda do Tribunal de Contas local ao decidido no Resp no 488004/PI. Realçara que nesse recurso especial fora considerado válido o arredondamento para baixo do numero de questões da prova objetiva, diante da impossibilidade matemática de se atingir a nota de corte prevista no edital, tendo em vista que o edital do certame enfocado previra o mínimo de 50% de acertos para aprovação na prova objetiva, que, a seu turno, continha número ímpar de questões. Asseverara que no concurso promovido pela SEDES/DF a prova objetiva possuía 50 (cinquenta) questões e, diante das 06 (seis) questões anuladas, sobejaram 44 (quarenta e quatro) questões válidas. Realçara que, nesse contexto, o decidido no aludido recurso especial não pode ser utilizado como parâmetro para o certame individualizado. Ressaltara que a segunda nulidade em que incorrera a Decisão no 850/2020 emanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal decorrera do equivocado argumento de que, com a anulação de 6 (seis) questões da prova objetiva, a pontuação mínima exigida pelo edital de 24 (vinte e quatro) pontos seria inalcançável. Alegara que, caso o arredondamento do número de questões fosse para cima, todos os candidatos aprovados pelo sistema proporcional alcançariam pontuação mínima exigida pelo edital. Frisara que o edital do certame não exigira o mínimo de 24 pontos exatos para aprovação, apenas explicitara que será eliminado do concurso o candidato com pontuação inferior a 24 pontos. Salientara que com o ajuste proporcional determinado se torna inviável obter pontuação mínima exata para aprovação, dado que dependerá do tanto de questões anuladas e o respectivo ajuste do valor de cada questão da prova que passará a valer mais pontos. Argumentara que, sob essa ótica, o arredondamento para baixo do número de questões violara o item 11.3 do edital do concurso, que dispõe que será eliminado do certame o candidato que atingir pontuação inferior a 24 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos. Sustentara a inexistência de previsão legal versando sobre o arredondamento de questões em concursos públicos e, considerando que o item 11.3 do edital não autoriza o arredondamento para baixo, a decisão administrativa individualizada configurara manifesta violação ao edital. Aduzira que a terceira ilegalidade em incidira a Decisão no 850/2020 da Corte de Contas decorrera da violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, tendo em vista que a determinação acerca do arredondamento para baixo não constara do edital do certame. Alegara que o ato administrativo guerreado cometera, ainda, uma quarta ilegalidade, pois, configurara manifesta interferência sobre os critérios de correção e avaliação da prova objetiva do certame. Explicitara que o Tribunal de Contas do Distrito Federal incursionara pelo mérito elegido pelo edital do concurso sobre os critérios de avaliação da prova objetiva, configurando violação ao princípio da separação dos poderes. Observara, demais disso, que a Decisão no 850/2020 extrapolara o pedido formulado pelo Ministério Público, pois, conquanto tenha sido postulado apenas a observância à formula de ajuste proporcional da pontuação das questões anuladas, determinara a Corte de Contas que se aplicasse concomitantemente ao ajuste proporcional o arredondamento para baixo dos números de questões. Defendera que a decisão administrativa impugnada incorrera, alfim, numa quinta ilegalidade, porquanto modificara o entendimento da Decisão anterior no 4.145/2019, ocasionando surpresa aos candidatos aprovados pelo sistema proporcional que aguardavam convocação para o curso de formação. Consignara que, diante dessas circunstâncias e, em especial, em face da excepcionalidade da situação que retratara, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança e, outrossim, evidenciado o risco da lesão que experimentara em decorrência da decisão administrativa no 850/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, restam satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida antecipatória que formulara. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Filipe Douglas Portuguez da Assunção Ferreira em face do ato imputado à Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Conselheira Anilceia Machado, e à Secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha, consubstanciado na Decisão no 850, de 1o de abril de 2020, emanada da Corte de Contas, que, desprovendo o pedido de reexame apresentado pela comissão de aprovados no concurso público regido pelo Edital no 01/2018, destinado ao provimento de vagas, e formação de cadastro de reservas, do cargo de Técnico em Assistência Social da então Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, preservara incólume a Decisão no 4.145, de 26 de novembro de 2019. A Decisão no 4.145/2019, de sua vez, acolhera a representação no 11/2019-G1P, formulada pelo Ministério Púbico de Contas e determinara que o Instituto Brasil de Educação – IBRAE, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado, promova a divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do certame, observando o disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e no subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, com a prática dos atos decorrentes, relativos às etapas posteriores do certame. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, de conformidade com a regra albergada no artigo 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, a anulação de questão objetiva de concurso público implica ajuste proporcional no sistema de pontuação previsto no edital do certame, afigurando-se, portanto, cabível a alteração promovida no item 14.8 do Edital no 1/2018 – SEDESTMIDH pelo item 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, adequando-se a previsão editalícia à normal legal. Destacara o decisório que a alteração do edital ocorrera antes da realização das provas do certame e não fora objeto de insurgência proveniente de qualquer candidato, tampouco da banca examinadora do concurso. Pontuara o decisum, outrossim, que, diante do dispositivo legal que determina o ajuste proporcional no sistema de pontuação fixado em edital, de forma a que cada candidato receba pontuação pelas questões que efetivamente acertara, sobeja regular e legítimo o arredondamento para baixo do número de questões em decorrência da anulação de questões da prova objetiva do certame, devendo, portanto, ser divulgado novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso individualizado após esse acertamento, observando-se os ditames do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e do subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018. Inconformado com o decidido pela Corte de Contas, objetiva o impetrante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa individualizada, obstando, por conseguinte, que o Instituto Brasil de Educação- IBRAE, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado, promova o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no certame. Alternativamente, postulara que lhe seja assegurado o direito de realizar o curso de formação, enquanto a impetração é processada. Alfim, após regular processamento da impetração, almeja o impetrante a anulação da decisão administrativa no 850/2020, afastando-se a fórmula estrita de ajuste proporcional de arredondamento para baixo do número de questões, no recálculo das notas decorrente das anulações de questões da prova objetiva do concurso público individualizado, restabelecendo-se a classificação que originariamente obtivera. Alinhavados os fundamentos aduzidos e pautado o objeto do mandamus, deve ser assinalada, inicialmente, a legitimidade da eminente presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal para figurar na composição passiva da pretensão mandamental. É um truísmo que a angularidade passiva da ação de segurança deve ser composta pela autoridade que está revestida de competência para praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado, respondendo pelas suas conseqüências administrativas, denotando que, se a providência perseguida se insere na órbita da competência da autoridade nominada como impetrada por estar provida de lastro para corrigir a ilegalidade impugnada, se reveste de legitimação para compor a relação processual mandamental. Ora, não atacando o mandamus ato em tese, mas os atos decorrentes do provimento colegiado emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de efeitos concretos, fica patente a legitimidade da autoridade impetrada para compor a angularidade passiva da impetração, pois é quem reveste-se de poder para implementar a ordem albergada nas decisões guerreadas. No caso, a execução do resolvido pela decisão colegiada atacada será determinada pela Presidente da Corte de Contas, ressoando impassível sua legitimidade passiva ad causam. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA OS EXECUTORES MATERIAIS DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Se o ato impugnado é decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, contendo determinação a ser executada pelo administrador, o mandado de segurança há de apontar o presidente daquela Corte como autoridade coatora. Se assim não fizera o impetrante, voltando-se apenas contra os administradores, que são meros executores da ordem, não pode o Judiciário proferir sentença de mérito, eis que a relação processual não restou aperfeiçoada, a ponto de comportar sentença de mérito, ante a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras.” (Acórdão no 231855, 20040020100000MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 11/10/2005, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 09/12/2005. Pág.: 217) “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO DO WRIT. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PREVISÃO NO ART. 37, XVI, DA CF/88. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A 60 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENDES STJ. I - O impetrante foi instado a adequar a jornada de trabalho, em decorrência de deliberação tomada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, daí porque é evidente o interesse jurídico na impetração, bem como a legitimidade passiva apenas da Corte de Contas para figurar no pólo passivo do mandamus. II - Os cargos incluídos no rol taxativo do art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários, são acumuláveis, não havendo previsão legal que condicione a acumulação a determinada jornada de trabalho. III - Concedeu-se a segurança.” (Acórdão no 5574483, 20100020209111MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 13/12/2011, Publicado no DJE: 26/01/2012. Pág.: 45) “ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, MANDADO DE SEGURANÇA, INCOMPETÊNCIA, AUTORIZAÇÃO, PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO, SERVIDOR PÚBLICO, RECURSOS HUMANOS, CÂMARA LEGISLATIVA, AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, RESPONSAVEL, ATO DE EXECUÇÃO, OCORRENCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUTORIDADE COATORA, MESA DIRETORA.” (Acórdão no 670646, 20110112118959APO, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág.: 192) Sob essa realidade, volvendo-se a impetração a arrostar ato administrativo originário do Tribunal de Contas do Distrito Federal, denotando que a Presidente da Corte de Contas está revestida de legitimação para compor a angularidade passiva, ressoa inexorável, de outra parte, a manifesta ilegitimidade da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social para ocupar a mesma posição. Ora, o arrostado, conforme pontuado, cinge-se ao decidido pela Corte de Contas, não tendo a Secretária de Estado, a seu turno, concorrido para a prática do ato nem está revestida de poder para obstar sua execução ou revê-lo. Ou seja, não subsiste ato concreto e individualizado imputado ou imutável à Secretária de Estado de forma a legitimar que seja postada como autoridade impetrada. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado à Secretária de Desenvolvimento Social passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto o ato vergastado é originário exclusivamente da Corte de Contas e, conquanto o certame seletivo esteja sob condução da secretaria da qual é titular, inexoravelmente não participara da edição da Decisão Administrativa no 850/2020 impugnada nem, ademais, está provida de poderes para obstar a realização ou para rever o decidido. Se o ato vergastado que teria violado direito líquido e certo do impetrante derivara exclusivamente do Tribunal de Contas do Distrito Federal ao fixar a fórmula de apuração dos pontos na correção da prova objetiva do certame. Destarte, estando a impetração endereçada à desqualificação da decisão administrativa originária da Corte de Contas, inexoravelmente que a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, não tendo concorrido para sua edição nem estando revestida de legitimação para revê-lo, não pode ser apontada como autoridade coatora. Não tendo a Secretária de Estado impetrada sido a editora do ato reputado ilegal, pois materializado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, fica patente que a ilegitimidade da sua inclusão na angularidade passiva da ação mandamental. Deve ser registrado que o ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada pela autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. Nesse contexto, incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. Na hipótese, a suposta ilegalidade decorrente da decisão administrativo, atacada na estreita via do mandado de segurança, não fora praticada pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal apontada como coatora. Considerando que não fora a editora do ato imputado ilegal, porquanto desprovida de suporte para tanto, não pode ser compelida nem detém poderes para reverter a decisão administrativa no 850/2020 originária do Corte de Contas, pois cabe-lhe simplesmente cumprir o deliberado. É que não ostenta a autoridade executiva competência para tanto, e, ademais, sequer participara do ato, não estando municiada de poder, ademais, para interferir na condução do concurso, do qual participara o impetrante. Com efeito, a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal apenas subscrevera o edital de concurso público, do qual o impetrante participara, não afigurando-se como responsável, ademais, pela edição do ato administrativo arrostado nem detendo poderes, frise-se, para reconsiderá-lo ou ignorá-lo. Destarte,ausente ato concreto materializado pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, ressoa inexorável a sua ilegitimidade para integrar a angularidade passiva do mandums. Esse é o entendimento, aliás, que perfilha em uníssono a colenda Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL DA EMPRESA FUNDADO NA INIDONEIDADE DE SÓCIO PERANTE O CADASTRO DE CONTRIBUINTES. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA (SECRETÁRIO DE ESTADO). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM "RESOLUÇÃO" DO MÉRITO. 1. A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas (Precedente da Primeira Seção: MS 12.779/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 13.02.2008, DJe 03.03.2008). 2. In casu, o ato coator foi praticado pelo Gerente Estadual de Informações Cadastrais (subordinado direto do Superintendente do Sistema de Administração Tributária), que indeferiu o pedido de alteração do registro cadastral, ao fundamento de que impossível a inclusão no quadro societário de pessoas físicas inscritas como inidôneas no Cadastro de Contribuintes. O impetrante, por sua vez, apontou como autoridade coatora o Secretário de Estado da Fazenda. 3. A doutrina abalizada nos revela que: "Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concretamente e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe sanções fiscais respectivas, usando o seu poder de decisão" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança, Ação Popular, ...", 28a ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros Editores, São Paulo, 2005, pág. 63) 4. Destarte, a teoria da encampação é inaplicável no caso concreto. Isto porque, malgrado o Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso tenha defendido o mérito do ato, sua indicação como autoridade coatora implica em alteração na competência jurisdicional, uma vez que compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado (artigo 96, I, "g", da Constituição Estadual), prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pela informações cadastrais (Precedentes das Turmas de Direito Público em casos semelhantes: AgRg no RMS 18.140/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.09.2009, DJe 11.09.2009; REsp 997.623/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.06.2009, DJe 01.07.2009; RMS 24.927/RR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.12.2008, DJe 11.12.2008; RMS 21.809/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.11.2008, DJe 15.12.2008; e RMS 22.518/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.08.2007, DJ 16.08.2007). 5. Recurso especial provido, determinando-se a extinção do mandado de segurança sem "resolução" do mérito, ante a carência da ação (artigo 267, VI, do CPC).” (REsp 890.781/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/02/2010) “ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONVALIDAÇÃO DE TÍTULO DE MESTRADO - UNIVERSIDADE SEM RECOMENDAÇÃO - ATO DE MINISTRO DE ESTADO- DESCARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE CARÁTER NORMATIVO - SÚMULA 177/STJ - PROVA INEXISTENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURANÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Mandado de segurança contra parecer do CNES - Conselho Nacional de Educação e CES - Câmara de Ensino Superior, sem homologação pelo Ministro de Estado, que se pronunciou contrariamente ao direito do impetrante de ver convalidado seu título de mestrado. 2. Ausência de prova da prática de ato do Ministro de Estado. Natureza puramente opinativa do parecer, cuja exequibilidade dependeria da homologação pelo Ministro, o que não está provado nos autos. 3. Ilegitimidade passiva da autoridade. Súmula 177/STJ. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.” (MS 13.411/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. No mandado de segurança, a autoridade tida por coatora é aquela que pratica concretamente o ato lesivo impugnado. 2. Precedentes desta Corte e do c. STF no sentido de que a errônea indicação da autoridade coatora pelo impetrante impede que o Juiz, agindo de ofício, venha a substituí-la por outra, alterando, assim, os sujeitos que compõem a relação processual. 3. Verificando-se a ilegitimidade passiva "ad causam" da autoridade apontada como coatora, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das condições da ação. 4. Recurso a que se nega provimento, para confirmar a extinção do processo.” (RMS 15.124/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 22/09/2003, p. 259) “MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DE ESTADO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. INEXISTENCIA DE ATO OMISSIVO OU COMISSIVO DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. - PROCESSO QUE SE EXTINGUE, POR CARENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL, JA QUE A AUTORIDADE TIDA POR COATORA NÃO PRATICOU OU SE OMITIU NA PRATICA DE QUALQUER ATO QUE TENHA FERIDO DIREITO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. - PRECEDENTES.” (MS 4.685/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, TERCEIRA SECAO, julgado em 12/03/1997, DJ 12/05/1997, p. 18753) “MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. CARENCIA DE AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. CONSIDERA-SE "AUTORIDADE COATORA" A PESSOA QUE ORDENA OU OMITE A PRATICA DO ATO IMPUGNADO E NÃO O SUPERIOR QUE O RECOMENDA OU BAIXA NORMAS PARA A SUA EXECUÇÃO. 2. NO MANDADO DE SEGURANÇA, SE O MAGISTRADO CONSTATOU QUE OUTRA SERIA A AUTORIDADE RESPONSAVEL PELO ATO IMPUGNADO, DEVE DECLARAR O IMPETRANTE CARECEDOR DE DIREITO DE AÇÃO (RSTJ, 411.283-84). 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AgRg no MS 4.467/DF, Rel. Ministro ANSELMO SANTIAGO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/1996, DJ 05/08/1996, p. 26307, REPDJ 16/09/1996, p. 33663) Consignados esses fundamentos, deve ser afirmada, portanto, a carência de ação do impetrante no tocante à Secretária de Estado que postara na composição passiva, extinguindo-se o mandamus, sem resolução do mérito, em relação a ela, prosseguindo-se a impetração tão somente em face da eminente Presidente da Corte de Contas local. Pautada a composição passiva, afere-se que o impetrante não divisara ilegalidade afetando o procedimento inerente à representação que fora deflagrada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. A insurgência do impetrante, conforme pontuado, está direcionada à ilegalidade da decisão no 850, de 1o de abril de 2020, que, desprovendo o pedido de reexame apresentado pela comissão de aprovados no concurso público, preservara incólume a decisão no 4.145 de 26 de novembro de 2019. Destarte, nesse momento, diante do pedido de liminar formulado, devem ser aferidos os requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, em que se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora ao editar a decisão no 850, de 1o de abril de 2020, que, desprovendo o pedido de reexame apresentado pela comissão de aprovados no concurso público preservara incólume a decisão no 4.145, de 26 de novembro de 2019. A decisão arrostada, de sua vez, acolhera a representação no 11/2019-G1P, manejada pelo Ministério Púbico de Contas, determinando que o Instituto Brasil de Educação- IBRAE – banca examinadora encarregada de materializar o concurso público para o cargo de técnico em assistência social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – promova a divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do certame individualizado, observando o disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e no subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, com a prática dos atos decorrentes, relativos às etapas posteriores do certame, resultando na alteração dos aprovados na primeira etapa avaliativa. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, afere-se que a tese levantada pelo impetrante quanto à ilegitimidade das decisões administrativas impugnadas não se reveste da verossimilhança necessária a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. No tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que sejam preservados os efeitos da decisão administrativa arrostada. Dos elementos colacionados afere-se que a então Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos – SEDESTMIDH determinara a publicação do Edital no 01, de 27 de novembro de 2018, relativo ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas para o cargo de técnico em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal, nas especialidades agente social e cuidador social. De conformidade com o edital[1] do certame, as etapas avaliativas são compostas duma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 50 (cinquenta) questões, cada uma valendo 2 (dois) pontos, dentre as quais 20 (vinte) questões na área de conhecimentos gerais e 30 (trinta) questões sobre matérias especificas, como se infere do abaixo reproduzido: “6.5. DA PROVA OBJETIVA 6.5.1.A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 50 (cinquenta) questões, que valerão 2 (dois) pontos cada uma, totalizando 100(cem) pontos, e avaliarão as habilidades e os conhecimentos do candidato. 6.5.2. A prova objetiva será composta conforme o quadro a seguir: ÁREA DE CONHECIMENTO QUANTIDADE DE QUESTÕES TOTAL DE PONTOS Conhecimentos Gerais 20 (Língua português, Atualidades, Noções de Direito Constitucional e Noções de Direito Administrativo) 40,00 Conhecimentos Específicos 30 60,00 Especificamente sobre os critérios de avaliação e classificação, o edital do certame previra a reprovação do candidato que obtiver pontuação inferior a 24 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais e 36 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos, confira-se: “11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado no concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. 11.3.1. O candidato eliminado na forma do subitem anterior não terá classificação alguma no concurso público.” Demais disso, fixara o edital que, caso haja anulação de questões da prova objetiva, serão atribuídos a todos os candidatos os pontos pertinentes às questões anuladas, como retrata o item 14.8 da regulação editalícia, que ora se transcreve: “14.8. Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.” Há que ser destacado que o item 14.8 do edital, acima reproduzido, fora retificado na data de 18.12.2018, portanto, em momento anterior ao início do concurso, tendo em vista que a prova objetiva seria realizada somente em 10 de março de 2019[2]. De conformidade com a nova previsão editalícia, caso ocorra anulação de questões da prova objetiva, deverá ser realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital, conforme se infere do item abaixo reproduzido, in verbis: “1.1.3. No subitem 14.8., onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo; leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.” Estabelecidas essas premissas editalícias, extrai-se dos autos, outrossim, que realizada a prova objetiva do certame na data designada, os candidatos aviaram recursos administrativos que resultaram na anulação de 06 (seis) questões, sendo 02 (duas) questões da parte de conhecimentos gerais e 04 (quatro) questões da parte de conhecimentos específicos. Ato contínuo, em 19 de julho de 2019, fora publicado o resultado definitivo da prova objetiva[3], indicando a classificação do impetrante na 720a posição[4], confira: “EDITAL No 10 - SEDES, DE 19 DE JULHO DE 2019 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRAPÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, NAS ESPECIALIDADES AGENTE SOCIAL E CUIDADOR SOCIAL - CÓDIGO 401 RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei no 5.184/2013, alterada pela Lei no 5.352/2014, entre outras normas aplicáveis ao certame, torna público o Resultado Definitivo da Prova Objetiva do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 1. RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA 1.1. É aplicado o critério de desempate previsto no item 13.1, letra 'a', do Edital no 1 - SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018 (mais idoso), aos candidatos que tiraram notas iguais na prova objetiva. 1.2. Resultado Definitivo dos candidatos às vagas na ampla concorrência, aprovados na prova objetiva para a especialidade Agente Social - CÓDIGO 401.1, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota definitiva na prova objetiva e classificação definitiva. (...)7000013906, FILIPE DOUGLAS PORTUGUEZ DE ASSUNÇÃO FERREIRA, 70.00, 720; De ser salientado que, defronte as disposições regulatórias do certame, o Ministério Público de Contas formulara representação perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal apontando a existência de irregularidade na condução do concurso, pois não teria a banca examinadora encarregada do concurso observado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação em caso de questão anulada, violando o princípio da vinculação ao edital, da segurança jurídica, da impessoalidade, da legalidade, da moralidade e da boa-fé objetiva. Essa representação fora acolhida, restando determinado que a banca examinadora que promovesse a divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva, observando o disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e no subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, que alterara o item 13.1, letra 'a', do Edital no 1/2018. É o que retrata a ementa da Decisão no 4.145/2019[5], datada de 26.11.2019, que ora se transcreve: “DECISÃO No 4145/2019 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II – ratificando a medida cautelar concedida pelo item II da Decisão no 3714/2019, considerar, no mérito, procedente a Representação n.o 11/2019-G1P, interposta nos autos pelo Ministério Público junto à Corte (peça 3), à luz do conjunto jurídico e probatório carreado ao feito, notadamente em face de a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em conjunto com o Instituto Brasil de Educação-IBRAE, não terem cumprido, em todos os seus termos, as disposições do art. 59 da Lei Distrital n.o 4.949/2012 e do subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, em clara violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital, segurança jurídica, impessoalidade, moralidade e boa-fé objetiva, mormente em face da adoção de novos critérios de correção de prova não previstos no edital normativo do concurso público para Técnico em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Agente Social e Cuidador Social; III – determinar à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em conjunto com o Instituto Brasil de Educação-IBRAE, que, no prazo de 30 (trinta) dias: a) procedam à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para Técnico em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidades Agente Social e Cuidador Social) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei Distrital n.o 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, com a prática dos atos daí decorrentes, relativas às etapas posteriores do certame; (...)” De conformidade com o disposto na fundamentação da aludida decisão - Decisão Administrativa no 4.145/2019 -, o Instituto Brasil de Educação- IBRAE – banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado –, após a anulação de questões da prova objetiva, atribuíra pontos de maneira incorreta aos candidatos, visto que a todos eles foi concedida a pontuação das questões anuladas, sem o ajuste proporcional descrito no subitem 1.1.3 do citado Edital n.o 3/2020 e na Lei no 4.9494/2012. Desse modo, assentando a desconsideração ao disposto na norma editalícia, determinara o Conselheiro Relator que fosse realizado ajuste na atribuição dos pontos dos candidatos em decorrência da anulação das questões da prova objetiva e divulgado novo resultado preliminar do concurso. Para ilustrar essa apreensão, confira-se enxertos do voto do Relator: “(...) Sem dúvida, assiste razão aos argumentos apresentados pela SEFIPE , uma vez que o Edital é a própria lei de regência do concurso público, nele podendo constar as exigências que a Administração entender convenientes, desde que compatíveis com a finalidade da seleção e não contrariem a Constituição Federal e a legislação ordinária vigente. Esse não é o caso dos autos, uma vez que o Edital de Retificação n.o 3/2018, divulgado pela então SEDESTMIDH, teve por fundamento a Lei n.o 4.949/2012. Contudo, após a anulação de questões da prova objetiva, houve atribuição de pontos de maneira incorreta aos candidatos, visto que a todos eles foi concedida a pontuação das questões anuladas, sem o ajuste proporcional descrito no subitem 1.1.3 do citado Edital n.o 3/2018. A atribuição indistinta de pontuação de questões anuladas a todos os candidatos, defendida pelo IBRAE, acarreta prejuízos, conforme destaca a Unidade Técnica, pois se um candidato acerta, segundo o gabarito preliminar, 6 questões de prova e, posteriormente, de acordo com o gabarito definitivo, 2 dessas questões, que inicialmente ele teria acertado, vêm a ser anuladas, ele não aufere pontuação a mais. De outra forma, se essas 2 questões anuladas tivessem sido erradas inicialmente (gabarito preliminar) por outro candidato que também tivesse acertado 6 questões, esse candidato receberá 2 pontos a mais. Vale dizer, um candidato recebeu pontos sem ter acertado as questões, pelo simples fato delas terem sido anuladas, enquanto o outro, não recebeu nenhum ponto nas referidas condições. Fato é que a Lei n.o 4.949/2012 determina o ajuste proporcional ao sistema de pontuação fixado em edital, de forma a que cada candidato recebe pontuação pelas questões que efetivamente acertou. Conforme visto no exemplo acima, é justamente o ajuste proporcional que resguarda justiça aos candidatos em caso de anulação de questão de prova, assegurando-lhes a observância, em especial, dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da vinculação ao edital. A norma editalícia, quando editada em consonância com o ordenamento jurídico em vigor, é a lei interna do concurso público, que deve ser incontinenti observada pela Administração Pública e pelos candidatos. Portanto, não havia margem para que o IBRAE pautasse sua ação fora dos limites impostos pelo direito positivo e pelo edital do concurso, de forma que houve clara afronta às disposições do art. 59 da Lei DF n.o 4.949/2012 e ao subitem 1.1.3 do Edital n.o 3/2018. Aliás, como realçado na representação do Ministério Público de Contas, diante do vínculo firmado entre os candidatos ao certame e a Administração Pública por força do edital, não pode o IBRAE, ou a SEDES/DF submetê-los a novos critérios de correção de prova não amparados em cláusulas editalícias, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da vinculação ao edital, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e também da boa-fé objetiva. Restaria ferida também a previsibilidade que deve nortear a atuação da Administração Pública em relação aos administrados. A esse respeito, inexiste justificativa legal para a não aplicação, pelo IBRAE, do art. 59 da Lei n.o 4.949/2012, reproduzido no subitem 1.1.3 do Edital n.o 3/2018, em que pese as desclassificações de candidatos que irão ocorrer após o ajuste proporcional. Nem mesmo há que se cogitar qualquer pecha de inconstitucionalidade que possa residir sobre o art. 59 da Lei n.o 4.949/2012, plenamente vigente como norma de regência dos concursos públicos no Distrito Federal. (...) Por esses motivos, é procedente a Representação n.o 11/2019-G1P, formulada pelo Ministério Público de Contas , devendo a SEDES/DF, juntamente com o IBRAE, proceder à divulgação de resultado preliminar do certame em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei n.o 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, com adoção das medidas necessárias daí decorrentes. Ante o exposto, de acordo em parte com a manifestação da SEFIPE, VOTO no sentido de que o egrégio Plenário: (...) II - ratificando a medida cautelar concedida pelo item II da Decisão no 3714/2019, considerar, no mérito, procedente a Representação n.o 11/2019-G1P, interposta nos autos pelo Ministério Público de Contas (Peça 3), à luz do conjunto jurídico e probatório carreado ao feito, notadamente em face de a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em conjunto com o Instituto Brasil de Educação-IBRAE, não terem cumprido, em todos os seus termos, as disposições do art. 59 da Lei-DF n.o 4.949/2012 e do subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, em clara violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital, segurança jurídica, impessoalidade, moralidade e boa-fé objetiva, mormente em face da adoção de novos critérios de correção de prova não previstos no edital normativo do concurso público para Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Agente Social e Cuidador Social; III - determine à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em conjunto com o Instituto Brasil de Educação-IBRAE, que, no prazo de 30 (trinta) dias: a) procedam à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidades Agente Social e Cuidador Social) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei local n.o 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, com a prática dos atos daí decorrentes, relativas às etapas posteriores do certame. (...)” Merece ser salientado que, em observância ao decidido, a banca examinadora emitira comunicado[6] em 13.12.2019, positivando que promovera alteração na fórmula de contagem dos pontos das questões anuladas, de conformidade com o decidido pela Corte de Contas local, nos seguintes termos: “COMUNICADO Senhor(a) Candidato(a), Ao corrigir a prova objetiva o Instituto Brasil de Educação (IBRAE)aplicou a Fórmula Universal de ajuste ao cargo de Técnico em Assistência Social, nas especialidades Agente Social e Cuidador Social, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES),a exemplo do que foi feito nos concursos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios(TJDFT), do MPU, dentre outros, por meio da qual os pontos das questões anuladas devem ser atribuídos a todos os candidatos. Com a Decisão no 4145/2019, de 26 de novembro de 2019, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou à SEDES e ao IBRAE que as notas da prova objetiva do cargo de Técnico em Assistência Social, nas especialidades Agente Social e Cuidador Social, sejam recalculadas com base na seguinte fórmula, embora essa não esteja prevista no Edital Normativo nem no art. 59 da Lei no 4.949/2019. VCQ = TPP ÷ (NQP –NQA) VCQ = Valor de Cada Questão TPP = Total de Pontos da prova NQP = Números de Questões da Prova NQA = Números de Questões Anuladas De acordo com a Fórmula Universal de ajuste aplicada pela SEDES/IBRAE, foram aprovados 1.783 candidatos da especialidade Agente Social na prova objetiva. Com o cumprimento da Decisão no 4145/2019, do TCDF, serão reprovados 1.031 candidatos, remanescendo no certame apenas os 751a seguir indicados. Nos termos da Fórmula Universal de ajuste aplicada pelo IBRAE, foram aprovados 52 candidatos da especialidade Cuidador Social. Com o cumprimento da Decisão no 4145/2019, do TCDF, serão reprovados 28 candidatos, remanescendo no concurso apenas os 24 indicados abaixo.” Ademais, em cumprimento à Decisão Administrativa no 4.145/2019, no dia 13.04.2020 fora publicado o resultado retificado da prova objetiva, evidenciando que o impetrante passara a ocupar a 742a posição na ordem classificatória, consoante a publicação abaixo: “EDITAL No 17, DE 13 DE ABRIL DE 2020 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, NAS ESPECIALIDADES AGENTE SOCIAL E CUIDADOR SOCIAL – CÓDIGO 401 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – RETIFICAÇÃO 1. RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 1.1. Este resultado considera o disposto na Decisão no 4145/2019, de 26 de novembro de 2019, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), ratificada por meio da sentença proferida nos autos do processo eletrônico (PJe) no 0762456-61.2019.8.07.0016, que tramitou no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. 1.2. Segue o resultado preliminar dos candidatos às vagas na ampla concorrência, aprovados na prova objetiva para a especialidade Agente Social – CÓDIGO 401.1, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota preliminar em conhecimentos gerais, nota preliminar em conhecimentos específicos, nota preliminar na prova objetiva, data de nascimento e classificação preliminar. (...); 7000013906, FILIPE DOUGLAS PORTUGUEZ DE ASSUNÇÃO FERREIRA, 24.42, 41.58, 66.00, 16/10/1990, 742; (...)” Merece ser acentuado que, em face da Decisão Administrativa no 4.145/2019, foram aviados pedidos de reexame, que foram desprovidos pela Decisão no 850, de 1o de abril de 2020, ora vergastada, que preservara incólume o provimento anterior, como se infere da ementa abaixo transcrita: “DECISÃO No 850/2020 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: (...) III – no mérito, negar provimento aos Pedidos de Reexame interpostos (Peças 31, 38, 39) contra os itens II e III da Decisão no4145/2019 (Peça 24), restabelecendo os seus efeitos; IV - autorizar: a) o conhecimento do teor desta decisão assim como do relatório/voto do Relator: (..) c) a ciência do titular da SEDES/DF e do IBRAE que o Tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no RESP 488004/PI;” Com efeito, aludida resolução fora empreendida sob o argumento de que, de conformidade com a regra albergada no artigo 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, a anulação de questão objetiva de concurso público implica ajuste proporcional no sistema de pontuação previsto no edital do certame, afigurando-se, portanto, legítima a alteração promovida no item 14.8 do Edital no 1/2018 – SEDESTMIDH pelo Edital de Retificação no 3/2018, item 1.1.3, pois implicara simplesmente o ajustamento da previsão editalícia à normal legal. Destacara o julgado que a alteração do edital ocorrera antes da realização das provas do certame e não fora objeto de insurgência por qualquer candidato, tampouco pela banca examinadora do concurso público. Pontuara o decisório, outrossim, que, diante do dispositivo legal que determina o ajuste proporcional ao sistema de pontuação fixado em edital, de forma a que cada candidato receba pontuação pelas questões que efetivamente acertara, sobeja regular e legítimo o arredondamento para baixo do número de questões em decorrência da anulação de questões da prova objetiva do certame, devendo, portanto, ser divulgado novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso individualizado, observando-se os ditames do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e do subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018. Por oportuno, confira-se a fundamentação[7] que ora se colaciona: “(...) O ponto central da discussão diz respeito à interpretação a ser dada ao art. 59 da Lei no 4.949/12, que assim prescreve: Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Essa questão não é inédita no Tribunal. Veja-se, por total pertinência, aligeira – porque simples - discussão travada nos autos do Processo no 7653/18, ipsis litteris: ‘Outra questão que quero trazer à discussão diz respeito à parte inicial do item 13.7, que foi assim redigida: “Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) terá atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.’ Repare que a regra acima destacada também não encontra abrigo na Lei dos Concursos do Distrito Federal (Lei no 4.949/12), haja vista o conteúdo do art. 59 do referido diploma, in verbis: ‘A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.’ Em outras palavras: não se pode simplesmente atribuir os pontos das questões anuladas a todos os candidatos. Diferentemente, deve-se recalcular o valor de cada uma das questões remanescentes, acrescentando a elas, na mesma proporção e observado o grupo a que pertençam (conhecimentos básicos ou específicos), os pontos correspondentes aos das questões anuladas.’ Na oportunidade, o Tribunal, à unanimidade (Decisão no 1157/18), acatou a posição do Relator, determinando a alteração do edital do certame ali analisado. No mesmo sentido, entre outros, foi o desfecho do Processo no 17870/18, ocasião em que o Tribunal, ao analisar edital de concurso público realizado pela CLDF, acolheu as manifestações uniformes do Corpo Técnico e do Ministério Público, cujo parecer, pela clareza, peço licença para transcrever: ‘9. Expostas as considerações ofertadas pela Unidade Técnica, ressalto, de antemão, que as conclusões e sugestões estão em conformidade com o entendimento Ministerial. De fato, em relação à anulação de questão objetiva, a atribuição de pontos da questão anulada a todos os candidatos não está em consonância com o estabelecido no art. 59 da Lei no 4.949/12, uma vez que o mencionado dispositivo legal determina o ajuste proporcional ao sistema de pontuação. Significa dizer que o valor da questão deve ser distribuído às demais questões, proporcionalmente, de modo que a pontuação dos candidatos seja oriunda apenas de questões não anuladas e efetivamente acertadas pelos candidatos, conforme gabarito oficial, e não atribuir a pontuação da questão a todos os candidatos, indiscriminadamente. Naquela ocasião, vale destacar, o condutor do processo foi o Conselheiro Inácio Magalhães Filho, e o Tribunal exarou a Decisão no 4184/18, nestes termos: ‘O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II – determinar à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF que, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente ao Edital n.o 02/2018, publicado no DODF de 30.05.2018 –Suplemento, retifique: (...) b) o subitem 13.13, de modo a deixar claro que a pontuação relativa a eventuais questões anuladas será distribuída, proporcionalmente, entre as demais questões das respectivas provas (no caso, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos), tendo em vista que a redação conferida ao referido subitem pela retificação publicada no DODF de 11.07.2018 não atende ao disposto no art. 59 da Lei n.o 4.949/2012.’ Como se vê, o firme entendimento desta Corte, data maxima venia, não permite acolher aqui a invocação do inusitado ‘ajuste proporcional Universal ou Tradicional’, o que, em verdade, serviria apenas como subterfúgio para se atribuíremos pontos das questões anuladas a todos os candidatos. Repita-se, como bem realçou o Nurec, que a alteração promovida no item 14.8 do Edital no 1/2018 –SEDESTMIDH pelo item 1.1.3 do Edital no 3/2018se deu antes das provas do certame, não tendo que se falar em mudança de regra em fase adiantada do concurso. E mais: não houve nenhum recurso contra a decisão deste Tribunal que determinara aquela retificação, consolidando-se, assim, a nova redação atribuída ao item 14.8 do Edital no 1/2018 – SEDESTMIDH. A incompreensível condutado IBRAE, instituição responsável pela execução do certame, é que trouxe toda a confusão vista nestes autos. Como sustentar a tese por ele levantada (“ajuste proporcional Universal”) diante da clareza da alteração promovida no edital original do concurso? Destaque-se uma vez mais essa alteração: No subitem 14.8 · onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido(...); · leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público(...).’ Ora, se o tal ‘ajuste proporcional Universal’, invocado pelo IBRAE, serviria para atribuir os pontos das questões anuladas a todos os candidatos, qual seria a razão da mudança exigida pelo TCDF?O texto original do edital do certame já não deixava clara essa intenção? A mim, resta indubitável que não cabe, diante desses fatos, a “interpretação” dada pelo IBRAE. Longe disso, parece-me ter ocorrido erro grosseiro daquela instituição, tumultuando, como já fora dito acima, o certame. (...) Finalizando, registrem-se estes pontos: · Apesar de o Tribunal também ter determinado45ao IBRAE e à SEDES/DF que adotassem a sistemática do concurso público para Técnico em Assistência Social (Agente Social e Cuidador Social) aos demais concursos públicos realizados àquela época (Técnico em Assistência Social - Técnico Administrativo; Especialista em Assistência Social –Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia, Estatística e Nutrição; Especialista em Assistência Social –Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social), não se tem notícia de que tal determinação foi cumprida nem de que houve alguma contestação dos candidatados daqueles concursos. Contudo, considerando a restrição de atuação deste Relator, conforme fixada anteriormente, não será solicitada nenhuma providência a esse respeito; · Embora se tenha notícia nos autos de diversas ações judiciais que buscam infirmar a Decisão no 4145/19, a exemplo daquelas citadas no parágrafo 48 da Informação do Nurec acima transcrita, não se tem ciência de nenhum êxito. · A principal argumentação trazida pelos que almejam a reforma da Decisão no 4145/19, inclusive em sede de memoriais (Peças 192 e 193), é a de que os candidatos, com a anulação de duas questões, não poderiam chegar ao mínimo exato para aprovação no certame (60%)46. Para tanto, trazem à colação decisão do STJ (Resp 488004/PI). Sem razão o inconformismo. Sabe-se que decisão invocada tem validade restrita às partes daquele processo. Além disso, a situação destes autos difere da daqueles: a uma, porque aqui há amparo no edital do concurso e, sobretudo, na Lei 4.949/12; a duas, porque, inicialmente, a situação vivenciada não se deu em razão do número de questões originalmente formuladas (razão de ser, s.m.j., do julgado pelo STJ). Com efeito, foram elaboradas 20 questões, restando 18 apenas pelo fato de duas terem sido anuladas. · Mesmo com a reprovação de 1.031 candidatos da Especialidade Agente Social por conta da correta aplicação do critério de proporcionalidade exigido pela Decisão no 4145/19, restarão ainda 751 candidatos aprovados8, o que supera a soma das vagas a serem preenchidas de imediato (100) e do cadastro de reserva (500 candidatos aprovados). E mais: ainda que não fossem preenchidas as vagas destinadas ao concurso, não se poderia alterar a regra do edital e da Lei no 4.949/12, sob afronta aos princípios da moralidade, da legalidade e da vinculação ao edital do concurso. · O Projeto de Lei no 957/2020, citado no memorial visto à Peça 192, não tem, por óbvio, o condão de alterar o mundo jurídico. Isso sem analisar possível vício de iniciativa, uma vez que proposto por parlamentar, e não pelo Governador. Como visto, os recursos não merecem prosperar.” Registra-se, por fim, que, no dia 04 de maio de 2020, fora publicado o edital do resultado definitivo da prova objetiva, e, de acordo com esse edital, o impetrante alcançara classificação na 742a posição[8], como se infere abaixo: “EDITAL No 20, DE 04 DE MAIO DE 2020 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, NAS ESPECIALIDADES AGENTE SOCIAL E CUIDADOR SOCIAL – CÓDIGO 401 RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA – RETIFICAÇÃO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei no 5.184/2013, alterada pela Lei no 5.352/2014, entre outras normas aplicáveis ao certame, torna pública a retificação do resultado preliminar da prova objetiva dos candidatos do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Especialista em Assistência Social da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 1. RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA 1.1. Este resultado considera o disposto na Decisão no 4145/2019, de 26 de novembro de 2019, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), ratificada por meio da sentença proferida nos autos do processo eletrônico (PJe) no 0762456-61.2019.8.07.0016, que tramitou no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.1.2. Segue o resultado definitivo da prova objetiva dos candidatos aprovados que concorrem às vagas destinadas à ampla concorrência da especialidade AGENTE SOCIAL – CÓDIGO 401.1, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota definitiva em conhecimentos gerais, nota definitiva em conhecimentos específicos, nota definitiva na prova objetiva, data de nascimento e classificação definitiva. (...)FILIPE DOUGLAS PORTUGUEZ DE ASSUNÇÃO FERREIRA, 24.42, 41.58, 66.00, 16/10/1990, 742; (...);” Pontuados todos os atos e decisões realizados no curso do certame seletivo, ressoa impassível que a Decisão no 850, de 1o de abril de 2020, não padece de qualquer ilegalidade. Conforme pontuado, a previsão originalmente prevista no Edital no 01/2018 do concurso público fora alterada, antes mesmo de ter sido aberto o prazo para a inscrição dos candidatos, e passara a prever que, caso haja anulação de questões da prova objetiva, deve ser realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação, como retrata o item 1.1.3 que ora se transcreve, in verbis: “1.1.3. No subitem 14.8., onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo; leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.” Sob essa ótica, ressoa impassível que o primeiro critério de correção utilizado pela banca examinadora não encontrava amparo na previsão edilatícia, dela dissentindo, pois havia simplesmente agregado os pontos pertinentes às questões anuladas a todos os concorrentes. Se restara evidenciado, a banca examinadora utilizara inicialmente o critério de correção previsto originalmente no Edital no 01/2018[9], confira: “EDITAL No 10 - SEDES, DE 19 DE JULHO DE 2019 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRAPÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, NAS ESPECIALIDADES AGENTE SOCIAL E CUIDADOR SOCIAL - CÓDIGO 401 RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei no 5.184/2013, alterada pela Lei no 5.352/2014, entre outras normas aplicáveis ao certame, torna público o Resultado Definitivo da Prova Objetiva do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 1. RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA 1.1. É aplicado o critério de desempate previsto no item 13.1, letra 'a', do Edital no 1 - SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018 (mais idoso), aos candidatos que tiraram notas iguais na prova objetiva.” Considerando que o item 13.1 do Edital no 01/2018 fora alterado pelo item 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, não poderia a banca examinadora ter utilizado critério de avaliação que restara revogado. Desse modo, a decisão administrativa arrostada cingira-se a determinar que a banca examinadora do concurso observasse estritamente a previsão editalícia, promovendo o ajustamento das notas em havendo anulação de questões objetivas segundo o estabelecido, não padecendo de ilegalidade. Há que ser registrado que, além da nuança de que não houve qualquer insurgência contra a alteração do edital, a retificação havida previra o critério de avaliação em caso de anulação de questões da prova objetiva em conformidade com a regra albergada no artigo 59 da Lei no 4.949/2012, que assim preceitua: “Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.” Note-se que a regra de ajuste proporcional ao sistema de pontuação decorrente de anulação de questão da prova objetiva tem por finalidade impedir que da anulação de questões objetivas decorra incremento no nível de dificuldade da prova. Com esse desiderato, determina-se que a anulação de uma questão não pode prejudicar ou beneficiar candidatos, de modo que, distribuída a pontuação das questões anuladas, a pontuação reflita a desempenho global dos concorrentes. Seguindo esse raciocínio, sobeja inexorável que o cálculo proporcional da nota obtida motivado pela anulação de questão da prova objetiva afigura-se escorreito e atende ao disposto na Lei no 4.949/12, que estabelece normas gerais para a realização de concurso para provimento de cargo público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Deflui do aduzido, então, que não se infere ilegalidade na decisão administrativa arrostada, pois cingira-se a determinar a observância da previsão editalícia e ao legalmente estabelecido. O impetrante, a seu turno, persegue, em suma, a preservação da sistemática de correção e atribuição de pontos que fora derrogada, pois dissonante do legalmente estabelecido, e não a correção de ilegalidade em que teria incidido a banca ao cumprir o determinado pela Corte de Contas. Conforme pontuado, a revisão das notas fora promovida em razão e em conformidade com a previsão editalícia, consoante orientam os princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, dos quais derivam o princípio da vinculação ao edital. Ademais, há que ser acentuado que, diferentemente do que aduzira o impetrante, não obtivera, ainda que sob a sistemática de correção equivocamente utilizada inicialmente pela banca examinadora, classificação na 592a posição. Conforme pontuado, no primeiro resultado preliminar divulgado, o impetrante encontrava-se na 720a posição[10] e, após a retificação do resultado na forma determinada pela decisão administrativa da Corte de Contas, passara a ocupar a 742a posição[11]. O que aduzira, portanto, não o aproveita, sequer se considerada a classificação que originalmente havia obtido de forma indevida. Outrossim, sobreleva pontuar que, diante da previsão editalícia, os candidatos se conformaram com os critérios universais utilizados para a correção da prova, não sobejando possível ser desconsiderado o critério de ajustamento proporcional em observância o princípio da igualdade, da impessoalidade e da vinculação ao edital. Destaca-se que a utilização do critério de ajustamento proporcional fora reconhecida legítima por essa colenda Casa de Justiça, conforme se afere do aresto adiante ementado: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1. Com efeito, o item 8.12.7 do Edital estabelece que os itens anulados, após provimento dos recursos apresentados pelos candidatos, acarretará em ajuste proporcional ao sistema de pontuação final do candidato. Ou seja, os pontos anulados serão distribuídos de acordo com as demais respostas marcadas corretas pelo impetrante conforme o gabarito oficial. Cabe destacar que o art. 59 da Lei Distrital n.o 4.949/2012 prevê essa mesma metodologia no cálculo da nota, qual seja, o ajuste proporcional ao sistema de pontuação quando anulada a questão ou item da prova. 2. A atuação do Poder Judiciário está adstrita à análise da legalidade do certame, não podendo substituir a Banca Examinadora em relação aos critérios de atribuição das notas aos candidatos. Além do mais, o impetrante não comprovou documentalmente a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pelo impetrado, pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Ordem denegada.” (Acórdão no 1108143, 07005964420188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do aduzido emerge, então, a certeza de que os argumentos que alinhara o impetrante ressentem-se de verossimilhança e o direito que invocara como forma de revestir de sustentação a pretensão que aduzira também não emerge incólume do que aduzira, deixando carente de sustentação a concessão da medida antecipatória que reclamara. Ante essas circunstâncias e afigurando-se despiciendo serem alinhados quaisquer outros argumentos, afirmo a ilegitimidade passiva ad causam da Secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social, colocando termo à impetração, em relação à sua pessoa, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, devendo a Secretaria, operada a preclusão, ultimar as anotações e retificações cabíveis. Outrossim, ante a ausência dos pressupostos indispensáveis à concessão da liminar reclamada, indefiro a medida antecipatória postulada pelo impetrante. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, e, ademais, o Distrito Federal para, querendo, ingressar na relação processual. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília-DF, 5 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num 16430353 - Pág. 5 (fl. 29). [2] - ID Num. 16430354 - Pág. 1 (fl. 40). [3] - ID Num. 16058822 - Pág. 1 (fls. 94). [4] - ID Num. 16430357 - Pág. 1 e ID Num. 16430357 - Pág. 3 (fls. 47 e 49). [5] - ID Num. 16432409 - Pág. 2 (fls. 55/56). [6] - ID Num. 16432410 - Pág. 1 (fls. 78). [7] - ID Num. 16432412 - Pág. 36/41 (fls. 162/167). [8] - ID Num. 16432417 - Pág. 1 e ID Num. 16432417 - Pág. 4 (fls. 189 e 192). [9] - ID Num 16430357 - Pág.1 (fls. 47). [10] - ID Num. 16430357 - Pág. 1 e ID Num. 16430357 - Pág. 3 (fls. 47 e 49). [11] - ID Num. 16432417 - Pág. 1 e ID Num. 16432417 - Pág. 4 (fls. 189 e 192).